Tribunal: TJMT
Processo: 1016703-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016703-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), EDGAR DONIZETI PACHECO DA SILVA - CPF: 082.601.762-20 (AGRAVADO), JOSE VILSON FARIA SANTOS - CPF: 756.842.929-68 (AGRAVANTE), JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS - CPF: 384.733.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEVISÃO BORORO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN MAYARA DOS SANTOS - CPF: 039.961.161-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. TÍTULO LÍQUIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por JOSÉ VILSON FARIA SANTOS, em face de decisão que indeferiu efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões o Agravante alega em síntese, que se trata a ação de origem de cumprimento de sentença proveniente de ação indenizatória que condenou os Requeridos naqueles autos, na época de prolação da sentença (2006), ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à título de danos morais.

Que o processo entrou em fase executória, sendo que, desde então, o ora Agravante tenta receber o débito proveniente de seu direito reconhecido nos autos da ação “a quo”. Conste-se que, na marcha processual executiva, o Agravante requereu a penhora de bens dos Executados, providência que, deferida, fora exitosa para a penhora de bens imóveis do ora Agravado.

Ainda, que irresignado o Embargado opôs exceção de pré-executividade alegando que não fazia mais parte do quadro societária da empresa, razão pela qual sua ilegitimidade deveria declarada.

Que o juízo “a quo” por sua vez acatou os argumentos do Agravado e declarou a ilegitimidade do mesmo para figurar no polo passivo da demanda, bem como determinou o levantamento de restrições nos bens deste.

O Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, vindicando pelo efeito suspensivo da decisão combatida, que foi indeferido.

Sustenta a necessidade da concessão do efeito suspensivo ante a presença dos requisitos autorizadores, para tanto, alega que processo iniciado em meados de 1999, e sentenciado no dia 13/03/2006, ou seja, após 22 (vinte e dois) anos de tramitação, sem que o direito do Agravado fosse efetivamente exercido.

Salienta, que à época dos fatos que causaram ao Agravante os danos apontados na ação de piso, o Agravado fazia parte do quadro societário da empresa Ré, somente se desligando em 2005, ou seja, 06 (seis) anos após o ingresso da ação, que fora sentenciada no ano seguinte (2006).

Assevera que o periculum in mora resta assentado na possibilidade do Agravante se desfazer dos bens em seu nome, com o intuito se exaurir de sua responsabilidade para com o Agravante.

Que não pairam dúvidas sobre a responsabilidade do Agravado, ex-sócio da empresa Ré, cuja despersonalização jurídica foi decretada, sobre atos praticados durante sua permanência no rol societário.

Ainda, que não há que se falar em inexistência de fundamentação relevante, ou, falta de perigo de grave lesão irreversível, visto que se a decisão assim se mantiver, o Agravado irá “se livrar” dos bens em seu nome, a fim de se exaurir de sua responsabilidade processual.

Consigna que não há qualquer perigo sobre a concessão do benefício, uma vez que, em que pese existir a penhora sobre os bens do Agravado, não se fora marcada hasta pública destes, sendo a penhora meramente um meio de se garantir a eficácia do direito do Agravante.

Requer que o presente Agravo Interno Regimental seja submetido à apreciação do d. relator, o eminente des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, para, caso queira, exercer o juízo de retratação;

Que seja recebido o presente Agravo Interno, e, não sendo a decisão vergastada retratada, seja submetido ao Colegiado, de forma que seja dada a procedência deste, com a consequente revisão da decisão enfrentada, concedendo-se, finalmente, o efeito suspensivo vindicado liminarmente nos autos do Agravo de Instrumento no 1016703-74.2021.811.0000.

Contrarrazões (id.n.o 117132470)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem,

A recorrente argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido, eis que “
que processo iniciado em meados de 1999, e sentenciado no dia 13/03/2006, ou seja, após 22 (vinte e dois) anos de tramitação, sem que o direito do Agravado fosse efetivamente exercido.”

Ainda, que à época dos fatos que causaram ao Agravante os danos apontados na ação de piso, o Agravado fazia parte do quadro societário da empresa Ré, somente se desligando em 2005, ou seja, 06 (seis) anos após o ingresso da ação, que fora sentenciada no ano seguinte (2006).

Destarte,
como a recorrente não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido de efeito suspensivo,
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022